Tribunal: CARF
Processo: 12670.000091/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000091/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.863 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 14 e seguintes,
emitido em 15/12/2008, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2006/AC2005, que glosou os valores pleiteados, na declaração de ajuste, a título de
despesas médicas e pensão alimentícia. Totalizando R$ 36.725,66 de deduções glosadas
(R$26.100,11+R$10.625,55, respectivamente).
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, que se solucione definitivamente a questão com vista a
documentação que junta relativa a pensão alimentícia. Não impugna os valores relativos
as despesas médicas glosadas.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000091/2009-16
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.863 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000091/2009-16

O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos previstos na
legislação.
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos previstos na
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/4/2011 (fl.38), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 18/5/2011 (fl. 43), alegando, em relação a estes autos,
que a pensão judicial teria sido paga até o momento que o filho foi residir com ele, quando
cessou o pagamento da pensão em razão de acordo verbal com sua ex-mulher.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre pensão judicial informada pelo contribuinte e glosada por
falta de comprovação.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, consignando:
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
A documentação apresentada em sede de impugnação (fls.03 a 09 – certidão de
casamento, mandado, ofício para desconto de valores, petição inicial – todos datados do
ano de 1994) apesar de indiciar que o contribuinte paga pensão, não estão
acompanhados de documentos que demonstrem efetivamente a transferência dos valores
informados como pagos no curso do ano-calendário de 2005. Ou seja, não está
demonstrado o efetivo desembolso financeiro a título de pagamento de pensão.
A dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia está posta no
artigo 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), sendo necessário que o contribuinte comprove que a obrigação de pagar esteja
determinada judicialmente e também a efetividade de seu desembolso.
No caso, o contribuinte informara à fiscalização que inexistiria decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente para pagamento da pensão (fl.25). Como apontado na decisão
recorrida, em sua impugnação, o contribuinte juntou documentos que indicavam a existência de
acordo judicial para pagamento de pensão firmado em 1994, mas não foram apresentadas provas
dos pagamentos a esse título no ano-calendário 2005.
Em seu recurso, o recorrente não acrescenta qualquer prova, limitando-se a alegar
que teria feito acordos verbais com sua ex-mulher para pagamento da pensão, tendo cessado os
pagamentos após seu filho passar a residir com ele.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.863 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000091/2009-16

Repise-se que somente são dedutíveis os valores comprovadamente pagos em
decorrência de acordo judicial ou decisão homologada judicialmente , não podendo ser acatados
valores pagos por liberalidade do contribuinte ou em decorrência de acordo verbal entre as
verbas. No caso, além de informar que os valores decorreriam de acerto verbal, o contribuinte
também não faz prova dos pagamentos declarados. Ou seja, nenhuma das duas condições para
dedutibilidade da pensão alimentícia restou cumprida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital